Tribunal: TJDFT
Processo: 0725274-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725274-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JEFFERSON RODRIGUES FILHO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (RE 1.450.100 – Tema 1.267). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. I. Caso em exame I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão II. Questão em discussão 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022”. (Relator Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 62398872): RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5o DO DECRETO. REJEITADA MÉRITO. CONJUGAÇÃO DOS ARTIGOS 1o AO 4o COM O ARTIGO 5o. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS AUTÔNOMOS. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ARTIGOS 7o, 8o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO. APLICÁVEIS A TODAS AS HIPÓTESES DE INDULTO DO DECRETO. SOBRESTAMENTO DEVIDO AO TEMA 1267/STF. RECURSO DESPROVIDO 1. O indulto constitui “clementia principis”, expressamente previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, o que não o exime de apreciação e certo controle pelo Poder Judiciário (sindicabilidade). 2. O indulto é um ato de clemência do Poder Público, mas nada impede que seja utilizado como instrumento de política pública, cuja escolha dos critérios necessários para o respectivo enquadramento é discricionária e de competência do Presidente da República, respeitados os limites materiais fixados pela Constituição Federal. 3. O indulto concedido após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória implica na extinção da punibilidade, a teor do art. 107, II, do Código Penal, e atinge somente os efeitos principais da condenação, mantendo incólume os efeitos secundários penais e extrapenais da condenação. Assim, o indulto, ainda que tenha como critério a pena máxima em abstrata cominada aos tipos penais, não se confunde com a “abolitio criminis” nem com a anistia, institutos que eliminam tanto os efeitos primários como secundários da condenação. 4. Os artigos 1o ao 5o do Decreto n. 11.302/2022 veiculam critérios autônomos para a concessão do indulto, com requisitos diferentes, não havendo falar que devem os artigos 1o ao 4o ser interpretados conjuntamente com o artigo 5o, sob pena de serem criadas exigências não previstas no normativo e situações teratológicas. 5. Os artigos 7o e 8o do Decreto n. 11.302/2022 expressamente criam exceções às hipóteses de indulto previstas no diploma normativo, ao passo que o artigo 11, parágrafo único, prevê que não será concedido o indulto para o crime não impeditivo para pessoa condenada por delito impeditivo, enquanto não cumprida a pena deste, por isso, devem ser interpretados juntamente com os critérios estabelecidos em outros artigos, nos moldes da decisão recorrida. 6. Em que pese a matéria suscitada no presente recurso – Inconstitucionalidade do artigo 5o, caput, e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022 - ser objeto de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE 1450100 RG) não houve determinação da Suprema Corte de sobrestamento dos feitos em curso acerca do Tema 1267 (Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos), razão pela qual não pode este Relator determinar o sobrestamento antes de julgar o recurso em tramitação. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014